Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007200-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.432.135/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Agente de administração fazendária da SEFAZ MT Renato Luis Fasolo - matrícula 469324700 (AGRAVADO), Agente de fiscalização e arrecadação de tributos da SEFAZ MT Tânia de Cassia Maciel - matricula 352353221 (AGRAVADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO –
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DUPLICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Se houve a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista em legislação, inexiste neste momento elementos a evidenciar ilegalidade na autuação.

3. A duplicidade de autuações pelo mesmo fato configura
bis in idem
, contrariando os princípios da razoabilidade e da não dupla penalização, o que justifica a suspensão da exigibilidade da autuação incorreta.

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. - ME
contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança nº 1010282-37.2024.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado por agente de administração fazendária da SEFAZ do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravante.

Alega que foram lavrados dois autos de infração em razão do mesmo fato e com os mesmos fundamentos, quais sejam, os TADs nº 11702562 e nº 11702910, lavrados em 13.12.2023 e 15.12.2023, respectivamente. Acrescenta que nos dois documentos a data e o horário da fiscalização são os mesmos (13.12.2023 às 16h23).

Defende que está caracterizado o
bis in idem
na cobrança do tributo, o que justifica a anulação do auto e dos atos administrativos dele decorrentes.

Afirma que a operação estava devidamente registrada no CT-e nº 6757, chave 51231237432135000136570020000067571168614982, o que entende afastar a aplicação do art. 24, XIV e XV do RICMS-MT, que determina a obrigatoriedade da apresentação de documentação fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário, “
conforme possibilitado pelo art. 151, V, do CTN, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, e, consequentemente, determinar que a Impetrada se abstenha de inscrever ou, se já houver inscrito, promova a exclusão do nome do Impetrante no cadastro de inadimplentes do CADIN, bem como na Dívida Ativa, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 10.522/2002; bem como, se abstenha de inscrevê-lo no registro de reincidência do órgão, considerando-se a existência de discussão judicial relacionada à penalidade administrativa; quanto ao auto de infração discutido neste feito
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 208660665.

Contrarrazões no Id. 211770157, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 213273662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. - ME
contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança nº 1010282-37.2024.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado por agente de administração fazendária da SEFAZ do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravante.

Infere-se dos autos originários que a parte agravante impetrou o mandado de segurança n. 1010282-37.2024.8.11.0041, em que pleiteia a anulação dos TADs n. 11702562 e nº 11702910, sob o fundamento de que foram lavrados dois autos de infração em razão do mesmo fato e com os mesmos fundamentos.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, não restou demonstrada, ao menos por ora a probabilidade do direito, ou seja, o direito líquido e certo da impetrante em ver declarada a decadência dos créditos tributários impugnados.

Com base na documentação que instrui a inicial é possível ver que se trata de autuação uma relativa ao transporte de 50 cabeças de gado fêmea (id. 144689627),
e ao contrário do que alega na Inicial, a abordagem não foi somente em razão da ausência de documentação, mas devido ao fato do motorista não apresentar as notas de forma espontânea ao passar pelo posto fiscal.

Não há bis in idem uma vez que o TFT-e de 13/12/2023 foi convertido no TAD n. 11702910 de 15/12/2023
.

Assim sendo, apenas com base nos documentos colacionados à Inicial, não há como averiguar eventual abuso de direito ou ilegalidade no ato impugnado pelo impetrante.
Há que se analisar a que título se deu a autuação do fisco que culminou na cobrança ora impugnada.
(...)

No presente caso, não restou demonstrado, ao menos por ora, o alegado abuso de poder ou ilegalidade no ato praticado pelo impetrado.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a insurgência recursal cinge-se à ilegalidade de lavratura dos TADs n. 11702562 e 11702910.

Argumenta a parte agravante que a operação estava devidamente registrada no CT-e 6757, chave 51231237432135000136570020000067571168614982, o que afasta a obrigatoriedade de apresentação da documentação fiscal, bem como pelo fato de que ambos autos de infração decorrem do mesmo fato.

Em primeiro momento,
não se vislumbra a ilegalidade no motivo de autuação do Fisco, porquanto a não apresentação das notas fiscais de forma presencial nos postos de fiscalização é obrigação acessória prevista na legislação de regência.

Nesse sentido,
é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. Se houve a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista em legislação, inexiste neste momento elementos a evidenciar a atuação ilegal do Fisco.

4. Recurso não provido.
” (TJ-MT, N.U 1013772-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –
NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da legalidade da infração e da multa aplicada justifica-se pelo descumprimento da obrigação acessória, que consiste em transportar mercadorias cobertas por NF-e desacompanhadas do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) impresso, contrariando o disposto no AJUSTE SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.”
(TJ-MT, N.U 1017090-46.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)
[sem destaque no original].

Com efeito, nesta análise de cognição sumária, ainda que não tenha ocorrido a falta de recolhimento do imposto, houve o descumprimento da obrigação acessória pela parte agravante, o que resultou na aplicação da penalidade pelo agente fazendário, porquanto, conforme disposição do § 3º do artigo 113 do CTN, “
a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”.

De outro lado, em detida análise dos respectivos TADs, as alegações de que as infrações lavradas decorrem do mesmo fato encontra amparo, com diferenças existentes apenas nas placas dos veículos e nas datas de lavratura, como se vê do quadro comparativo a seguir:

Aspecto

TAD 1170256-2

TAD 1170291-0

Data da Fiscalização

13/12/2023

13/12/2023

Hora da Fiscalização

16:23

16:23

Data da Lavratura

13/12/2023

15/12/2023

Placa do Veículo

HBZ0C11

RFA 6A12

Documentos Fiscais

DAMDF-e nº 5106, DACT-e nº 6757, DANF-e nº 232

DAMDF-e nº 5106, DACT-e nº 6757, DANF-e nº 232

Produto Transportado

50 CB de bovino fêmea, 25 a 36 meses

50 CB de bovino fêmea, 25 a 36 meses

Motivo da Autuação

Não apresentação espontânea de notas

Não apresentação espontânea de notas

Infração

Art. 24, XIV e XV do RICMS-MT

Art. 24, XIV e XV do RICMS-MT

Penalidade

Multa de 10% sobre o valor da operação

Multa de 10% sobre o valor da operação

No TAD n. 11702562, percebe-se que foi apresentado o documento do veículo de placa “RFA 6A12/MG”, o que sugere a retificação da infração por meio da lavratura de um novo TAD para corrigir o erro material. Contudo, o primeiro termo de apreensão e depósito, lavrado em 13/12/2023, não foi cancelado (Id. 144689627 dos autos de origem).

A partir de tais premissas, há indícios suficientes de duplicidade de autuação e inconsistências documentais, o que justifica a suspensão da exigibilidade do TAD n. 11702562.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para afastar a suspensão da exigibilidade do TAD n. 1170256-2 e determinar que a parte agravada se abstenha de inscrever ou exclua o nome da parte agravante no cadastro de inadimplentes do CADIN e da dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024